Tribunal: STF
Processo: ARE 1277551
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – Suposto risco de dano grave – decisão que determina o pagamento de valores e averbação do tempo de serviço prestado – Decisão que contraria entendimento do E. STF em controle concentrado (ADI 4.173). Decisão em consonância com o Tema 02 – TJSP (IRDR n° 0038758-92.2016.8.26.0000). Recurso improvido.” (Documento eletrônico 3, grifos no original).
    Não houve a interposição de embargos declaratórios.
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, II; 37, caput e II e IX, da mesma Carta.
    O recorrente também alega ofensa ao entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no qual foi declarada a constitucionalidade das disposições normativas que estabelecem como retribuição aos serviços prestados, no caso do Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a percepção de auxílio de natureza indenizatória sem a configuração de obrigações trabalhistas e previdenciárias. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão merece acolhida. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Com efeito, ainda que a decisão agravada esteja em dissonância com o entendimento do E. STF, fixado no âmbito do controle concentrado e efeito vinculante, certo é que já houve pronunciamento anterior do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no IRDR n° 0038758-92.2016.8.26.0000, reconhecendo em favor dos soldados temporários os direitos indenizatórios e previdenciários de forma ampla, sendo ainda certo que a coisa julgada formou-se sob a égide desse entendimento, desta feita pouco tenho a acrescentar quanto à decisão combatida, que mantenho por seus fundamentos, afastando a pretensão da Fazenda Estadual”. (pág. 3 do documento eletrônico 3). 
    Verifico que a controvérsia ora em análise foi examinada por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por extenso 4.173/DF. Por oportuno, transcrevo a ementa da decisão: 
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ´e menores de vinte e três anos´, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ´destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei´ (art. 6º), sem a configuração de ´vínculo empregatício´ ou de ´obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim´, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (grifos no original).
    Especificamente em relação às obrigações trabalhistas e previdenciárias e à natureza do vínculo jurídico estabelecido entre os militares voluntários e a Administração Pública, ficou consignado, no mesmo julgamento, o que se segue:
    “No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ´destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei´, não havendo que se falar em ´vínculo empregatício´ ou em ´obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim ´ em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º). 
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000. 
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que ´a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento´. 
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.” (pág. 17 do voto do Ministro Alexandre de Moares na ADI 4.173/DF)
    Assim, o acórdão recorrido, exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, ao manter o reconhecimento do direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a imposição de obrigações previdenciárias, divergiu da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 4.173/DF.
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.254.793/SP, Rel. Min. Rosa Weber e RE 1.272.831/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente o pedido formulado pelo Estado de São Paulo de tornar inexigível o título executivo judicial, tendo em vista que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento da ADI 4.173/DF. Invertidos os ônus da sucumbência. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator